Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-88.2024.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000027-88.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000138-09.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 15/03/2024 Decisão: majoritária EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO COMPROVADA – EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – FLAGRANTE ILEGALIDADE – ADVOGADO – TERCEIRO INTERESSADO – SÚMULA N. 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL – VIA INAPROPRIADA PARA A PARTE REQUERER O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA DEMANDA PRINCIPAL – SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. - MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CONCUSSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGOS 305 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MULTA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS AO RÉU E SEU PROCURADOR, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO DA INICIAL DE REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA, PELA SEGUNDA VEZ, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMMG), POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PEÇA IDÊNTICA À QUE HAVIA SIDO APRESENTADA ANTERIORMENTE – DEFESA INTERPÔS RECURSO ESPECIAL QUE FOI INADMITIDO – INTERPOSTO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) FOI LIMINARMENTE INDEFERIDO, POR INCOMPETÊNCIA DAQUELA CORTE PARA CONHECER DA AÇÃO MANDAMENTAL – NOVO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE ESTE TJMMG – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DE RECURSO PRÓPRIO NA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA SEGUNDA VEZ – INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – CONTEÚDO JURISDICIONAL PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ – INEQUÍVOCA CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE ESTE MANDADO DE SEGURANÇA E A REVISÃO CRIMINAL DE N. 2000138-09.2023.9.13.0000 – EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). - A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, estando o entendimento consubstanciado na Súmula n. 267 do STF. - Inequívoca configuração de litispendência. - Impossibilidade de discussão acerca da liquidez e da certeza do direito alegado, se a matéria se encontra pendente de julgamento em sede de Agravo em Recurso Especial perante o STJ. - Extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC). (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Bruno Windimark de Oliveira, impetrado o desembargador Osmar Duarte Marcelino e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, nos termos da divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro, em conhecer parcialmente do presente mandado de segurança e, nessa extensão, conceder-lhe a segurança, para afastar, apenas, a condenação do impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sendo vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, que declarou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, pelo reconhecimento da existência de litispendência. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. Impedido o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Bruno Windimark de Oliveira, advogado, contra ato supostamente ilegal praticado pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O impetrante informa que ingressou com mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo tal mandado julgado inadmissível por incompetência daquele tribunal, motivo pelo qual impetra o presente mandamus nesta egrégia Corte. O procurador, ora impetrante, ingressou com pedido de Revisão Criminal de n. 2000138-09.2023.9.13.0000 em favor de Sebastião Alves de Oliveira, ex-Cb PM, com fundamento no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da sentença condenatória, transitada em julgado, proferida nos Autos de n. 0000196-96.2007.9.13.0003. Ocorre que essa revisão criminal de referência teve sua petição inicial indeferida pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 551 do CPPM, ante a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, ante a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito e, também, pela inexistência de omissão de formalidade, mesmo fundamentando em sua decisão que havia verificado pequenas divergências nos depoimentos prestados durante a instrução processual do processo originário criminal do revisionando e Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Os pedidos formulados na referida revisão criminal coincidiam com os pedidos formulados na Revisão Criminal de n. 2000120-56.2021.9.13.000, impetrada anteriormente. Além do indeferimento da petição inicial, o desembargador Osmar Duarte Marcelino condenou o procurador e o recorrente “pela prática da litigância de má-fé, nos termos da fundamentação apresentada, fixando para cada um deles, a multa no importe de dois salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo na época do efetivo pagamento, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 81 do CPC”. Diante disso, o impetrante permanece absolutamente inconformado, razão pela qual busca a abertura desta demanda para apreciação da decisão proferida pelo e. desembargador relator. Diz que o desembargador relator violou claramente os seus direitos, ao aplicar penalidade de multa por supostamente ele e o revisionando terem agido de má-fé, o que é vedada, no seu entendimento, a aplicação de multa ao advogado por litigância de má-fé, por ser tal aplicação de competência do órgão de classe da OAB/MG. Considera ser relevante ressaltar que para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando danos processuais à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto. Colaciona o impetrante colaciona várias ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é possível impor multa por litigância de má-fé no processo criminal, bem como de que não há previsão expressa no Código de Processo Penal para sua aplicação por analogia in malam partem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por todo o exposto, requer que seja recebido e conhecido o presente mandado, com a concessão da segurança, para afastar-se a condenação de multa por litigância de má-fé aplicada a ele (impetrante) e à parte recorrente, tendo em vista a sua impossibilidade de aplicação no processo penal. Nestes termos pede deferimento. Em decisão proferida no Evento 6, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao desembargador Osmar Duarte Marcelino, apontado como autoridade coatora, para prestar as suas informações no prazo de dez dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo regimental, conforme estabelece o artigo 174 do Regimento Interno. No Evento 8, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino prestou as suas informações. No Evento 11, a douta procuradora de justiça ofertou o seu parecer, pugnando pelo não conhecimento do mandado de segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. srs. desembargadores, Registro que pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão neles debatida e, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, compreendo que o caso em comento não enseja o reconhecimento da litispendência. Como cediço, para a configuração da litispendência, é necessária a comprovação de que as demandas apresentam tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesse sentido, o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: Art. 337 [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. No caso em exame, julgo que não há tríplice identidade entre o presente mandado de segurança e a Revisão Criminal n. 2000138-09.2023.9.13.0000. Isso porque, neste mandado de segurança, as partes são Bruno Windimark de Oliveira e Ministério Público. Já, na referida revisão criminal, figuram com partes Sebastião Alves de Oliveira e Ministério Público. Os pedidos também são distintos, pois, nestes autos, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impetrante pleiteia o afastamento da litigância de má-fé e da multa imposta em decisão monocrática proferida pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, enquanto, na mencionada revisão criminal, o pleito principal é a nulidade da sentença penal condenatória proferida na Ação Penal n. 0000196-96-2007.0.13.0003. Considerando-se que os pedidos são distintos, consequentemente as causas de pedir também são totalmente diversas. Saliente-se que um dos pedidos formulados no recurso especial interposto nos autos da Revisão Criminal n. 2000138-09.2023.9.13.0000 coincide com o pleito do presente mandamus, qual seja, o afastamento do reconhecimento da litigância de má-fé e da multa imposta, porém tal fato, no meu entender, não conduz ao reconhecimento da litispendência. Assim, afasto a alegação de litispendência levantada pela eminente procuradora de justiça. No caso em comento, verifico que, nos autos da Revisão Criminal n. 2000138-09.2023.9.13.0000, o eminente relator reconheceu a litigância de má-fé e aplicou multa tanto para a parte (Sebastião Alves de Oliveira) quanto para o advogado desta, que é o impetrante deste mandado de segurança. Na hipótese dos autos, compreendo que cabe a impetração de mandado de segurança pelo advogado, para questionar a multa que lhe foi imposta, uma vez que ele não é parte na ação de revisão criminal, mas foi atingido pela decisão judicial, o que o torna, portanto, um terceiro interessado na causa originária. Nesse sentido, a Súmula n 202 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que: "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso". Na hipótese dos autos, também vislumbro o direito líquido e certo a amparar o pedido do impetrante de afastamento de sua multa, diante da flagrante ilegalidade, pois as penalidades da litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, são direcionadas exclusivamente às partes, não podendo ser aplicadas ao advogado que autuou na causa, o qual apenas poderá ser responsabilizado em ação própria, conforme disposto no art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Veja-se: Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Não bastasse, o §6º do art. 77 do CPC prevê que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a multa processual, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competindo ao magistrado oficiar ao respectivo órgão de classe, para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar. Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STJ: CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ. 5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ). 6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator. (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (Destaca-se). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido. (RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (Destaca-se) Desse modo, julgo que, no que tange ao impetrante, cabível é a concessão da segurança, para determinar o afastamento da multa que lhe foi aplicada, uma vez que o mandamus é a via adequada para a formulação do pleito pelo terceiro interessado e que se encontra demonstrada a flagrante ilegalidade, já que a decisão combatida está em confronto com o entendimento consolidado do STJ. A propósito, trago precedentes do STJ em casos similares: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido. (RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (Destaca-se) CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ. 5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ). 6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator. (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Entretanto, em relação ao pedido de afastamento da multa aplicada à parte (Sebastião Alves de Oliveira), julgo que o presente mandado de segurança não merece conhecimento, uma vez que a via apropriada para a parte discutir o afastamento da multa é a demanda principal, na qual, inclusive, esse pedido já foi formulado, encontrando-se pendente de julgamento pelo STJ. No que concerne à parte, cabível é a aplicação da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, conheço parcialmente do mandado de segurança impetrado e, nessa extensão, concedo-lhe a segurança, para afastar, apenas, a condenação do impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO O ex-Cb PM Sebastião Alves de Oliveira foi condenado na 3ª Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de concussão e falsidade ideológica, previstos nos artigos 305 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM), Autos de n. 30.545, com sentença transitada em julgado em 13/10/2014. Requereu, pela segunda vez, perante este Tribunal de Justiça Militar, a Revisão Criminal nos Autos de n. 2000138-09.2023.9.13.0000, em peça idêntica à que havia sido apresentada, analisada e indeferida em decisão transitada em julgado nos autos da Revisão Criminal de n. 2000120-56.2021.9.13.0000, buscando, insistentemente, obter a nulidade do Processo de n. 0000196-96.2007.9.13.0003, que tramitou perante a 3ª AJME, com o reiterado argumento de que foi condenado com base em “depoimentos comprovadamente falsos” e “por pura vingança pessoal”. Em decisão monocrática proferida em 14/09/2023, nos autos da Revisão Criminal de n. 2000138-09.2023.9.13.0000, o desembargador Osmar Duarte Marcelino indeferiu a petição inicial, por não preencher os requisitos do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em virtude da ausência de novas provas ou erro de interpretação do direito, bem como condenou o autor da revisão criminal e seu advogado, Bruno Windimark de Oliveira, ao pagamento, cada um, de dois salários mínimos pela prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC), já que manejaram ação idêntica à que havia sido distribuída e indeferida anteriormente, por não preencher os requisitos de admissibilidade. Não satisfeito com a segunda decisão, o ora impetrante interpôs recurso especial, que foi inadmitido por decisão do desembargador presidente deste Tribunal, seguindo-se a interposição de agravo pela mesma defesa, subindo os autos de n. 2000138-09.2023.9.13.0000 ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde se encontra pendente de apreciação e decisão. Paralelamente, Bruno Windimark de Oliveira, procurador do réu Sebastião Alves de Oliveira e ora impetrante, impetrou também o mandado de segurança perante o STJ, visando ao afastamento da sua condenação e de Sebastião Alves de Oliveira ao pagamento de multa de dois salários mínimos cada um, por litigância de má-fé, pretensão que foi liminarmente indeferida pelo STJ, por incompetência daquela Corte, que deixou de conhecer da ação mandamental. Diante desta situação, Bruno Windimark de Oliveira impetrou o presente mandamus de n. 2000027-88.2024.9.13.0000 junto a este Tribunal, em que requer a concessão de pedido liminar, para afastar-se a multa a ele aplicada e ao réu Sebastião Alves de Oliveira, de dois salários mínimos para cada um, bem como a condenação por litigância de má-fé, por entender que é vedada a aplicação dessas sanções em sede de processo penal, bem como a advogado, cuja prerrogativa de punir compete apenas à Ordem dos Advogados do Brasil. Além do mais, aduz o impetrante que inexistiu a revisão criminal interposta pela segunda vez, já que não houve resolução de mérito na primeira, de n. 2000120-56.2021.9.13.0000. O indeferimento da inicial não constituiu coisa julgada, o que permitiria que uma segunda revisão criminal fosse interposta. Pelo que vejo nos autos, o impetrante, ao interpor recurso especial para apreciação do STJ, por meio de agravo, efetivamente já exerceu a sua faculdade de impugnação recursal, em que manifesta a mesma irresignação do presente mandado de segurança. Neste contexto, se considerarmos que o agravo em recurso especial ainda se encontra pendente de apreciação e julgamento junto ao STJ e que os pedidos nele formulados são idênticos ao deste mandamus, fica muito fácil concluir que estamos diante da configuração de litispendência entre este Mandado de Segurança de n. 2000027-88.2024.9.13.0000 e a Revisão Criminal de n. 2000138-09.2023.9.13.0000, pois estamos diante de duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos, fazendo com que existam dois processos simultâneos tramitando sobre uma mesma demanda. Percebo que a irresignação do ora impetrante não tem como ser apreciada nesta ação mandamental, pois deveria ser objeto de recurso próprio nos autos da Revisão Criminal de n. 2000138-09.2023.9.13.0000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, estando o entendimento consubstanciado na Súmula n. 267, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A doutrina, de igual modo, tem o mesmo entendimento sobre o assunto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo de recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.p.41). Nesse sentido, colaciono ementa do STF, em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF n. 267. 2 – O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3 – Agravo regimental não provido. (AgRg em Mandado de Segurança n. 31.831/PA – Relator: Min. Dias Tóffoli – Julgamento em 17/10/2013). Desta forma, não resta a menor dúvida de que incide na impetração deste mandamus a litispendência, pelo que acolho o bem lançado parecer da eminente procuradora de justiça no Evento 11, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, que impede o prosseguimento da apreciação e discussão deste mandado de segurança em torno da certeza e da liquidez do direito alegado pelo impetrante, tendo em vista que esta matéria se encontra pendente de julgamento em Agravo de Recurso Especial junto ao STJ. Diante do exposto, declaro extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, pelo reconhecimento da existência de litispendência entre este Mandado de Segurança de n. 2000027-88.2024.9.13.0000 e a Revisão Criminal de n. 2000138-09.2023.9.13.0000, pendente de julgamento junto ao STJ, em sede de Agravo em Recurso Especial. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que conheceu parcialmente da presente ação e, nesta extensão, deu-lhe provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do desembargador Fernando Armando Ribeiro, que divergiu do relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto divergente da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão